Tribunal: TCU
Processo: 017.309/2024-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Relatório de auditoria nas demonstrações contábeis do Ministério da Fazenda do exercício de 2024.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria financeira integrada com conformidade realizada nas demonstrações contábeis do Ministério da Fazenda relativas ao exercício de 2024, com o objetivo de verificar a confiabilidade e a transparência das informações financeiras evidenciadas, em subsídio à emissão do parecer prévio sobre as Contas do Presidente da República do mesmo ano, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. opinar no sentido de que as demonstrações contábeis do Ministério da Fazenda, exceto pelos efeitos das distorções descritas na seção "base para opinião com ressalvas" no certificado de auditoria, apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira em 31 de dezembro de 2024 e a execução orçamentária do referido órgão no exercício nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicadas ao setor público; 9.2. aprovar o certificado de auditoria anexo ao voto; 9.3. recomendar, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020: 9.3.1. à Advocacia-Geral da União que implemente controles internos com vistas a garantir a adequação das estimativas para provisões para perdas judiciais, observando, entre outros critérios, os procedimentos previstos na Portaria Normativa AGU 68/2022, art. 4o, parágrafo único; e 9.3.2. ao Ministério da Fazenda que, nas demonstrações contábeis dos próximos exercícios, adeque as divulgações em notas explicativas sobre provisões aos critérios dos itens 140 da NBC TSP 11, 8.2.2, Parte V, do MCASP (10a edição), 98 da NBC TSP 03, 17.2.3, Parte II, do MCASP (10a edição), 10.1.1 da Macrofunção Siafi 020336 e 8.2.2, Parte V, do MCASP (10a edição), de modo a aumentar a clareza e a transparência das informações que devem ser divulgadas. 9.4. autorizar, com fundamento na Resolução-TCU 315/2020, art. 17, § 2o, o monitoramento das deliberações aqui prolatadas nas auditorias anuais de contas do Ministério da Fazenda dos exercícios subsequentes; 9.5. autorizar a inserção do certificado de auditoria a que se refere o subitem 9.2, juntamente com o correspondente relatório de auditoria, no sistema Conecta-TCU, para os fins previstos no art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.6. encaminhar ao Ministro de Estado da Fazenda: 9.6.1. o certificado e o relatório de auditoria, com vistas à emissão do pronunciamento previsto no art. 9o, inciso IV, c/c o art. 52 da Lei 8.443/1992; 9.6.2. o certificado de auditoria para a publicação prevista no art. 8o, § 2o, da Instrução Normativa TCU 84/2020, observado o disposto no art. 7o da Decisão Normativa TCU 198/2022. 9.7. considerar implementada a recomendação do subitem 9.2.2 do Acórdão 1057/2024-TCU-Plenário ; 9.8. apensar, com fundamento no art. 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, estes autos ao TC Processo 005.121/2025-6 , processo de contas anuais do Ministério da Fazenda relativo ao exercício de 2024.